Tribunal: TJBA
Processo: 0500221-37.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500221-37.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINE BENEVIDES CAMPOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE BENEVIDES CAMPOS, MICHAELLY CRISTINA RAMOS DA SILVA

APELADO: JURANDIR ARAUJO CAMPOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE BENEVIDES CAMPOS, MICHAELLY CRISTINA RAMOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE BEM DO ESPÓLIO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. REINTEGRAÇÃO DO BEM AO ESPÓLIO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.
A extinção do inventário por ausência de bens somente se justifica quando inexistir patrimônio comprovadamente pertencente ao espólio.

2.
A nulidade de doação por autocontrato, declarada em sentença transitada em julgado, reintegra o bem ao patrimônio do falecido, caracterizando interesse processual superveniente.

3.
O art. 117 do Código Civil veda expressamente o autocontrato, sendo nula a doação realizada pelo procurador em favor de si mesmo, salvo se a procuração contiver autorização específica.

4.
Comprovada a existência de bens no espólio, impõe-se o prosseguimento regular do inventário para partilha entre os herdeiros. Comprovado o fato novo superveniente à sentença, resta caracterizado o interesse processual e o direito à continuidade do inventário.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0500221-37.2013.8.05.0039, em que figuram como apelante ANA CAROLINE BENEVIDES CAMPOS e apelados CEZAR AUGUSTO SILVA CAMPOS e ROGERIO DA SILVA CAMPOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, cassando a sentença extintiva e determinando o regular prosseguimento do inventário, com a inclusão do bem objeto da doação anulada no acervo hereditário, nos termos do voto da Relatora.